Tribunal: TJMT
Processo: 0025428-44.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025428-44.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SANDRO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 023.907.621-40 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É ilícita e,
configura fato do serviço ensejador de reparação por dano moral, a manutenção da inscrição do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito, após a celebração de acordo e pagamento da dívida por parte do consumidor, sendo dispensável a demonstração do prejuízo, por ser ele “in re ipsa”. Inteligência do art. 302, p. ú., do CPC, dos arts. 14, “caput” e §3o, I e II, e 43, §1o, ambos do CDC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteando-se pelas circunstâncias das causas e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente a empresa, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do Código Civil, do art. 6o, VI e VII, do CDC , e do art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
”

(Proc. no 0025428-44.2013.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por SANDRO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de declarar inexistente, com relação à parte autora, o apontamento lastreado as fls. 30, bem como, condenar o Banco a proceder à reparação dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 com juntos de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação. A sentença condenou a instituição financeira ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no
141072660)

O apelante sustenta que o autor/apelado não juntou nenhuma documentação nos autos que comprovasse o dano sofrido, que acarretaria indenização por danos morais e, uma vez que o dano não ficou demonstrado, não há falar em responsabilidade civil e, consequentemente, ressarcimento na forma pretendida.

Afirma que o valor indenizatório “afronta em muito os valores arbitrados pelo judiciário pátrio” e, ainda que se mostra demasiadamente excessivo “e em afronta
direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte apelada em detrimento do apelante, devendo ser minorado”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente requerer a minoração do valor indenizatórios, eis que fixado fora dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (cf. Id. no
141072660).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 141072661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SANDRO RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:.

Alega que é cliente da ré e utilizou dos serviços por um certo tempo, e, que devidos há alguns encargos debitados em sua conta corrente este veio ficar inadimplente e tal fato ensejou duas inscrições e seu nome.

Ao tentar solucionar o imbróglio descobriu o autor que o banco réu repassou os valores a uma assessoria de cobrança, visando solucionar a questão.

Afirma que, celebrou acordo com a requerida e efetuou o pagamento conforme acordado entre as partes.

Salienta que, mesmo após ter cumprido integralmente o acordo a ré manteve seu nome inscrito no cadastro dos inadimplentes SERASA, mesmo informando o pagamento o banco réu não procedeu com a devida baixa e assim perpetuou seu nome naquele temível cadastro por 06 meses.

Ao final requer: seja julgado totalmente procedente os pedidos elencados nesta peça inicial, a condenação do requerido a danos morais no aporte de 40 salários mínimos, a citação da requerida e as benesses da gratuidade da justiça.

Com a petição inicial o autor fez juntada de procuração, documentos de identificação, comprovante de endereço, declaração de pobreza, extrato do SERASA, termo de acordo, comprovante de pagamento do débito e notificação do banco acerca da cessão da dívida.

Recebi a petição inicial e determinei a citação do réu.

Devidamente citada o banco requerido tempestivamente apresentou sua peça de defesa.

Afirma preliminarmente a falta de interesse de agir com relação ao réu, afirma que o autor jamais procurou o banco réu para solucionar o imbróglio.

Afirma que não há nexo de causalidade entre a conduta da ré e do autor, neste âmbito afirma que ocorreu apenas mero aborrecimento e não fazendo juz a indenização por dano moral.

Ao final requer, seja julgada totalmente improcedente os pedidos elencados na peça vestibular.

Com a peça inicial a requerida fez juntada de substabelecimento, e, extrato da ata constitutiva da empresa ré. Após as fls.67/110 o banco réu fez juntada de demais documentos.

A parte autora fez juntada de impugnação a contestação as fls. 117/118.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Argumenta a ré que a inicial deve ser indeferida por não ter a autora oportunizado a solução dos fatos na via extrajudicial (fls. 46).

Rejeito a preliminar por entender que o acesso à justiça não deve ser mitigado por qualquer anterior reclamação ou processo administrativo, o que faço com esteio no art. 5o. XXXV, da Constituição Federal.

DOS FATOS

As argumentações da autora, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de direito consumerista, e de ter sido acionada a ré a se defender, esta deveria ter apresentado junto a sua defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

Ora, em se tratando de uma afirmativa do consumidor de que não realizou tal contratação, caberia à empresa ré comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe cabia.

Vejamos que, o autor em sua peça inaugural afirma categoricamente que o banco réu passou sua dívida para seu preposto realizar tal cobrança e deste modo fora feito acordo com tal preposto do réu (fls. 34), tendo assim o autor cumprido com sua obrigação (fls.36) e o preposto do réu mantendo o CPF do autor no temível cadastro, inclusive por mais de 06 meses.

Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais.

Encerrado esse deslinde, cabe-me aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra o autor.

Certo é que sim, pois o fato da empresa demandada não se dignificar e honrar com o acordo entabulado entre as partes faz com que essa venha a incorrer em dano moral.

De se ver que a presente lide traz nítida relação de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor delineados nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 1990, aplicando-se, em casos tais, a responsabilização objetiva do fornecedor, inserta no artigo 14 do referido diploma legal.

Assentadas tais premissas, vislumbro que restou comprovada a má prestação do serviço, por parte da ré, a quem competia a imediata exclusão do nome da autora do cadastro restritivo ao crédito, tão logo efetuado o adimplemento da dívida.

Dessa forma, ausente prova em contrário, não tendo a requerida fornecido lastro probatório suficiente para desconstituir o direito da autora, presume-se inexistir qualquer circunstância que justifique a permanência do seu nome no cadastro restritivo, sendo o fato de responsabilidade da empresa demandada. Logo, a pretensão da autora há de prosperar.

(...)

No que diz respeito ao dano moral, há que se considerar que este surge quando há a lesão de um bem imaterial integrante da personalidade do indivíduo, tal como a liberdade, a honra, o bom nome no comércio em sentido amplo, causando sofrimento, dor física e ou psicológica e humilhação à vítima. É oriundo da responsabilidade contratual ou extracontratual. O direito à sua reparação é expressamente previsto no artigo 5o, V e X, da CR/88 e no artigo 6o, VI, do CDC.

São, assim, três os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade patrimonial por dano moral, na relação de consumo: conduta comissiva ou omissiva; resultado danoso e nexo de causalidade entre a ação e o resultado.

Diante da permanência de inscrição indevida em nome do requerente, o dano moral exsurge do próprio fato, sendo presumido o dano decorrente, em virtude da inegável violação da imagem, em razão do constrangimento resultante da exposição em cadastro de consulta pública.

No que se refere ao quantum compensatório, cumpre ressaltar que para sua fixação devem ser consideradas a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente e as condições socioeconômicas das partes, sendo certo que a reparação a

título de dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao autor do dano, deve assumir um sentido compensatório.

Inobstante isso, o dano moral não tem com ser quantificado de maneira precisa, pois não é avaliado mediante cálculo matemático econômico, que se relaciona às lesões patrimoniais.

A reparação deve constituir sanção pela prestação de um serviço defeituoso e lesivo ao consumidor, de forma a alertar os fornecedores para o erro, buscando-se desestimular novas ocorrências de dano.

É instrumento para que a empresa requerida proceda com maior cautela e eficiência ao efetuar cobranças e insistir em inscrição efetivada, atestando o real inadimplemento da pessoa sobre a qual recairão os ônus.

Em contrapartida, não pode se constituir em enriquecimento indevido por parte do lesado.

Assim, considerando-se o grau de culpa da requerida, cuja inscrição, a princípio, tornou-se devida, sendo indevida, portanto, a permanência após quitada a dívida, e considerando-se, ainda, a condição socioeconômica das partes, tenho como justa a indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que melhor atende ao binômio compensação do lesado e punição do agente, de sorte a evitar a prática de novos atos abusivos, ressaltando-se o caráter pedagógico que a sanção deve representar.

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à parte autora o apontamento lastreado as fls. 30. CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ).

Inicialmente cumpre destacar que, a discussão principal é sobre a legalidade da manutenção da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do acordo feito entre o autor/apelado e a instituição financeira.

Pois bem, o Banco não juntou qualquer documento a comprovar legalidade da manutenção da negativação. Pelo contrário, insiste em dizer que “o Poder Judiciário não pode intervir nas relações privadas de forma arbitrária a ponto de declarar, modificar um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício”.

Com o intuído de comprovar suas alegações, o autor/apelado apresentou “Extrato do Serasa”, onde constam duas inscrições realizadas pelo Banco, ambas no dia 05.09.2009, no valor de R$ 100,05 e R$ 100,15 (cf. Id. no 141072656 – pag. 33), além disso apresentou a Notificação de Cessão de Crédito à empresa “Ativos S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros”, em razão do inadimplemento do “contrato n. 5004862, referente ao Cheque Especial – Conta Especial Eletrônica no valor de R$ 1.022,78 (cf. Id. no 141072661 – pag 40) e, por fim, a “Carta de Confirmação de acordo n. 6245976”, de 25.2.2013, bem como o comprovante de pagamento no valor de R$ 400,00, comprovando assim a negociação e pagamento da dívida com a instituição financeira (cf. Id. no 141072661 – pag. 36-38).

O Banco por sua vez apresentou extratos bancários e faturas de cartão de crédito do autor (cf. Id. no 141072657 – pag. 43/48), cópia da “Proposta/Contrato de Abertura de Conta Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança – Pessoa Física”, “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, “Autorização para Levantamento de Informações Cadastrais” e cópia dos documentos pessoais do autor” (cf. Id. no 1
41072659 – pag. 11/22)

Não há relação entre a dívida lançada nos órgãos de proteção ao crédito no dia 5.9.2009, nos valores de R$ 100,05 e R$ 100,15, e a documentação juntada pela instituição financeira. O Banco não comprovou a legalidade da manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O débito referente ao contrato de cheque especial, cedido à empresa ATIVOS S.A foi negociado e quitado, portanto a documentação apresentada pelo autor, comprova de forma satisfatória a ilegalidade da manutenção da negativação de seu nome, mesmo após a quitação de sua dívida junto ao Banco.

Assim, correta a conclusão sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Quanto ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização se mede pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia...;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”. (Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O
quantum
indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidarieda
de. ”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, além do comportamento de lado a lado, a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso, admito que o valor fixado (R$ 5 mil), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em consonância com valores arbitrados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022